Tribunal: TJSP
Processo: 1007935-28.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação revisional de contrato de financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento c. c. pedido de antecipação de tutela jurisdicional – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Não constatada a existência de abusividade na cobrança denominada "Tarifa

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação revisional de contrato de financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento c. c. pedido de antecipação de tutela jurisdicional – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Não constatada a existência de abusividade na cobrança denominada "Tarifa de Avaliação do Bem", relativa a serviço comprovadamente prestado – Aplicação da tese firmada no julgamento do REsp n° 1.578.533/SP – Sentença reformada – Ação julgada totalmente improcedente – Condenação da apelada ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007935-28.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A,
é
apelada
LUCIMAR
MARIA
DORNELES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007935-28.2020.8.26.0405 -Voto no 40253
2
VOTO 40253
APELAÇÃO N° 1007935-28.2020.8.26.0405
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
APELANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APELADA
: LUCIMAR MARIA DORNELES SANTOS
COMARCA
: OSASCO
RECURSO Apelação Cédula de Crédito Bancário
Ação revisional de contrato de financiamento c. c.
pedido de consignação em pagamento c. c. pedido de
antecipação de tutela jurisdicional Insurgência contra
a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda Admissibilidade Aplicação das regras do
CDC Não constatada a existência de abusividade na
cobrança denominada “Tarifa de Avaliação do Bem”,
relativa
a
serviço
comprovadamente
prestado

Aplicação da tese firmada no julgamento do REsp n°
1.578.533/SP
Sentença reformada
Ação julgada
totalmente improcedente Condenação da apelada ao
pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007935-28.2020.8.26.0405 -Voto no 40253
3
1) Cuida-se de “ação revisional de contrato de
financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento c. c. pedido de
antecipação de tutela jurisdicional” (fls. 01/16) julgada parcialmente
procedente (fls. 128/137), cujo relatório fica adotado.
A
apelação
é
do
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A (fls. 140/145).
Em breve síntese, argumenta o apelante, que a r.
sentença merece reforma, sob o fundamento de que diferente do que aduz
a r. sentença, comprovou a efetiva prestação do serviço relativo a “Tarifa de
Avaliação do Bem”, conforme laudo de avaliação colacionado em fls. 110.
Diz que, no referido laudo, foi analisado se houve a
remarcação do chassi, os dados do veículo condizem com a proposta, o
local em que foi realizada a avaliação, as características gerais do veículo
em relação a funilaria, pintura, mecânica, elétrica, pneus, tapeçaria e
acessórios, além de ter sido instruído com fotos do veículo, sendo assinado
eletronicamente pelo avaliador.
Afirma que, nos termos do entendimento firmado no
julgamento do REsp no 1.578.553/SP, é lícita a cobrança de “Tarifa de
Avaliação do Bem” mediante prova da efetiva prestação dos serviços, não
se justificando a abusividade reconhecida na r. sentença.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente improcedente a ação.
A apelada não apresentou contrarrazões, conforme
certificado em fls. 150.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011
do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento
virtual
(fls.
152/153).
Todavia,
não
ocorreu
nenhuma
manifestação, conforme certidão de fls. 154.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007935-28.2020.8.26.0405 -Voto no 40253
4
146/147).
É o relatório.
2) O exame dos autos, revela que a apelada ajuizou
“ação revisional de contrato de financiamento c. c. pedido de consignação
em pagamento c. c. pedido de antecipação de tutela jurisdicional” (fls.
01/16), sob o argumento de que firmou contrato de financiamento de veículo
automotor junto ao Banco apelante, em que constatou a existência de
cobranças ilegais e abusivas, conforme planilha de cálculos em fls. 40/47.
Houve contestação (fls. 59/90) e réplica (fls. 113/121).
Sobreveio a r. sentença (fls. 128/137), que julgou
parcialmente procedente a demanda, para condenar o Banco a devolver
para a autora o valor da tarifa de avaliação do bem, correspondente a R$
425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), de forma simples, devidamente
atualizada e acrescida de juros legais. Diante da sucumbência parcial, cada
parte foi condenada a arcar com as custas e despesas processuais que
desembolsou, com a condenação da apelada ao pagamento de 90%
(noventa por cento) dos honorários advocatícios e do apelante aos 10%
(dez por cento) restantes, sendo os honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois
mil reais).
Daí a irresignação do apelante, que comporta provimento.
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de
que são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor,
nos termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do
Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007935-28.2020.8.26.0405 -Voto no 40253
5
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente, é incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito
Bancário” (fls. 33/37 e 107/109), firmada em 16/12/2017 para o
financiamento de veículo automotor, no valor total de R$ 68.319,25
(sessenta e oito mil, trezentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), a
ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas, no valor de R$ 1.979,53
(um mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
Além disso, está expressamente pactuada a cobrança
de “Tarifa de Avaliação do Bem” no valor de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte
e cinco reais), dentre outras, cuja regularidade foi reconhecida pela r.
sentença.
No tocante a cobrança denominada “Tarifa de Avaliação
do Bem”, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, relatado pelo Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, em 28/11/2018, na forma do artigo 1.036 do
CPC, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Destaques do Relator).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007935-28.2020.8.26.0405 -Voto no 40253
6
Sendo assim, considerando que o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso repetitivo,
no sentido de considerar válida a cobrança da tarifa denominada “Tarifa de
Avaliação do Bem”, não é possível reconhecer a existência de abusividade
em sua cobrança, tendo em vista que o referido serviço foi efetivamente
prestado, além de não existir onerosidade excessiva no valor cobrado.
Isso porque, a apelada pactuou a “Cédula de Crédito
Bancário” para o financiamento de veículo automotor usado, fabricado no
ano de 2017, razão pela qual se fez necessária a sua avaliação,
regularmente comprovada através do laudo em fls. 110.
Dessa forma, comprovada a efetiva prestação do
serviço e diante da inexistência de cobrança excessiva, já que o valor
cobrado é compatível com os valores praticados no mercado, não se verifica
qualquer abusividade na referida cobrança.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO.
Ação
revisional
de
contrato

Financiamento de veículo
Sentença de improcedência
Recurso da
autora. JUROS Contrato de adesão não justifica a flexibilização de seu
cumprimento
Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente
pactuada, sem abusividade Limitação pela Lei da Usura afastada pela
Súmula 596 do STF Inteligência da Súmula no 382 do STJ Aplicação da
Tabela Price não acarreta anatocismo ou afronta a legislação vigente

Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no
contrato
Inteligência das Súmulas no 539 e 541 do STJ. TARIFAS E
SERVIÇOS ADITIVOS Entendimento do STJ consolidado no julgamento
dos REsp no 1.251.331/RS, no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Validade da cobrança das tarifas de registro do
contrato e de avaliação do bem Previsão em regulação bancária e devida
prestação do serviço
Seguro de proteção financeira e título de
capitalização pactuados em instrumentos próprios, a demonstrar anuência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007935-28.2020.8.26.0405 -Voto no 40253
7
ciência específica da autora quanto à contratação. Recurso não provido.”
(AP 1019280-36.2020.8.26.0002, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador:
18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 11/08/2020).
“REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
C.C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Financiamento para aquisição de veículo
automotor usado - Sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda para determinar a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança
das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Insurgência da ré -
Cabimento - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem,
expressamente pactuadas e inerentes ao financiamento de veículo usado,
cuja prestação dos serviços restou demonstrada, não se evidenciando
onerosidade ou abusividade excessiva - Cobranças legítimas, nos termos do
raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Apelo da ré provido
para reconhecer a legalidade das cobranças referentes às tarifas de registro
de contrato e avaliação do bem, julgando a ação improcedente e impondo
ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais, estes arbitrados em 20% do valor da causa, levando-se em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2o e 11, do
CPC).” (AP 1046510-24.2018.8.26.0002, Relator Des. Mendes Pereira,
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 30/07/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença
da lavra da eminente magistrada, Doutora RENATA SOUBHIE NOGUEIRA
BORIO, para julgar totalmente improcedente a ação, nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC, a fim de reconhecer a inexistência de ilegalidade ou
abusividade na cobrança da “Tarifa de Avaliação do Bem”, relativa a serviço
comprovadamente prestado.
Por fim, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC,
deve a apelada responder pelo pagamento da integralidade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados por equidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007935-28.2020.8.26.0405 -Voto no 40253
8
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator